Tribunal: TJDFT
Processo: 0728689-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728689-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AJN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RENATA GONCALVES PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AJN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Fernanda D Aquino Mafra, que, em sede de cumprimento de sentença movido em face de RENATA GONCALVES PINTO, indeferiu o pedido de restrição de transferência, junto ao sistema RENAJUD, dos veículos especificados nos autos que estão registrados, junto ao órgão competente, em nome do esposo da executada (casados sob regime de comunhão universal de bens). Em suas razões recursais (ID 74000997), o exequente agravante alega risco de esvaziamento patrimonial, e consequente frustração da satisfação do crédito exequendo, e aduz preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a restrição de transferência, via RENAJUD, dos veículos especificados que estão em nome do esposo da executada (casados sob regime de comunhão universal de bens). Preparo recolhido (IDs 74000998 e 74000999). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Como relatado, a questão posta em debate se circunscreve ao cabimento da restrição de transferência, via sistema RENAJUD, dos veículos cadastrados em nome do esposo da executada (casados sob regime de comunhão universal de bens), o que foi indeferido pelo julgador de origem sob o fundamento de observância ao “previsto nos arts. 805 e 835 do CPC”. Em exame sumário, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido recursal liminar. À medida que se encontra em curso a diligência de penhora reiterada de bens via SISBAJUD, deferida pelo prazo de 30 (trinta) dias, cujo termo final ocorrerá em 01/08/2025, entende-se adequado a priori o posicionamento do juízo a quo em preconizar observância aos arts. 805 e 835 do CPC, que convergem ao priorizar que a execução se dará pelos meios executivos menos gravosos ao executado e ao eleger uma ordem preferencial de ativos a serem alcançados pela penhora. Veja-se que o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD tem por escopo o bloqueio de dinheiro em contas bancárias, figurando em primeiro lugar na ordem preferencial de ativos penhoráveis (art. 835, I, CPC), enquanto o Registro Nacional de Veículos em Restrição Judicial – RENAJUD tem por finalidade viabilizar a restrição judicial da transferência e/ou circulação de veículos, figurando em quarto lugar na ordem preferencial de ativos penhoráveis (art. 835, IV, CPC). Havendo a possibilidade de a penhora ser efetivada por qualquer dos sistemas mencionados, cabe ao julgador decidir qual ou quais medidas utilizar à luz do caso concreto. No particular, deflagrado o cumprimento de sentença na recente data de 12/05/2025, e promovida a primeira diligência visando a penhora via SISBAJUD, entende-se prudente aguardar os resultados da medida constritiva ainda em curso. Até porque, considerados os meios executórios ordinários a serem empreendidos na eventual frustração das pesquisas SISBAJUD, entende-se haver, ao menos por ora, óbice à medida então postulada pelo exequente, pois precoce e temerário admitir, in limine, a restrição de veículos titularizados pelo esposo da executada, o qual não integra – pois não participou da sua formação – do título judicial exequendo. Nesse contexto, não se avista, de igual forma, suficiente risco iminente que acarrete a frustração da satisfação da tutela jurisdicional. De fato, o processamento e julgamento do recurso de Agravo de Instrumento é de rito célere, não havendo o perigo da demora latente ao agravante em se aguardar o “decisum” meritório pelo órgão colegiado competente. Portanto, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não se constata, ao menos nesse primeiro momento, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, impondo-se reconhecer ausentes os requisitos cumulativos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 16 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator